Tribunal: STF
Processo: ACi 9687
Classe: ACi
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
AÇÃO MOVIDA POR ADVOGADO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO, COBRANDO
HONORARIOS PROFISSIONAIS, JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO. O SILENCIO DO ESTADO-RÉU, NÃO ATENDENDO AO CHAMAMENTO
JUDICIAL, NÃO CONFIGURA, POR SI, RENUNCIA A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
PRECEDENTES DO S.T,F, APELAÇÃO PROVIDA, JULGANDO-SE EXTINTO O
PROCESSO. (ART-267, INC-VI, DO C.P,C,).